Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-24.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000152-24.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recebimento de bolsa de estudos, Prorrogação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA FLAVIA DE FRANCA MANGUEIRA - CPF: 033.739.601-93 (ADVOGADO), VALVENARG PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.383.881-56 (REPRESENTANTE), FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FAPEMAT - CNPJ: 02.357.455/0001-94 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. BOLSA DE ESTUDOS. DOUTORADO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. INDEFERIDO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PREJUIZO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DO ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE. RECURSO PROVIDO.

A razoabilidade ou proporcionalidade ampla consubstancia importante princípio constitucional, que veda, sobretudo, que a Administração Pública atue com excesso ou valha-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais.

Não se mostra razoável que o estudante que está cursando doutorado, tenha seu pedido de prorrogação de bolsa de estudos indeferido fundamentado tão somente na intempestividade do requerimento, sob pena de

inviabilização de todo um trabalho que vem sendo executado, sem contar que colocaria em risco a própria obtenção da titulação,

sobretudo quando o doutorando não dispõe de vínculo empregatício e de renda financeira além da bolsa, para custear os estudos.

Por outro lado,
o restabelecimento da bolsa de estudos não acarretará prejuízos ao poder público,

pois o valor

possui dotação orçamentária,

e o encerramento da bolsa a

quatro meses para conclusão do mestrado seria um desperdício de todo o dinheiro investido pelo Poder Público,

cujo prejuízo seria muito maior aos cofres públicos, até porque, sem a conclusão do mestrado, a pesquisa não poderá ser implementada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALVENARG PEREIRA DA SILVA
, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1034766-63.2017.8.11.0041 (PJe), impetrado contra ato do
Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso – FAPEMAT
,
indeferiu a liminar vindicada, em que se objetivava o restabelecimento da bolsa de estudos (doutorado) no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), objeto do Edital de Bolsas FAPEMAT no. 002/2015.

Nas razões recursais, o agravante narra que impetrou na origem mandado de segurança, no qual informa que cursa doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal pela Universidade Federal do Amazonas – Rede Bionorte, em parceria com a UNEMAT,

percebendo

uma bolsa de estudos na quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos) reais, com prazo de vigência de até 48 (quarenta e oito) meses.

Aduz que embora a autoridade agravada tenha informado a confirmação da prorrogação da bolsa, o pedido correspondente foi indeferido, ao fundamento de intempestividade da postulação do requerimento administrativo.

Menciona que o estudo está sendo conduzido desde abril de 2015, cuja pesquisa está intitulada pelo
“emprego da análise dialética no programa de melhoramento de feijão comum”
, sendo a proposta consistente na plantação de genitores do grão comum e realização de oito ciclos consecutivos de plantios de feijão para hibridações, resultando, até o momento, no financiamento de mais de dezessete mil reais na pesquisa oriundos de projetos do Laboratório de Recursos Genético e Biotecnologia da UNEMAT,
campus
de Cáceres.

Assevera que a análise parcial dos dados perfazem 75% (setenta e cinco por cento) das suas atividades propostas executadas, restando apenas um único experimento que será instalado pela EMPAER, nos primeiros meses de 2018, com expectativa de 4 (quatro) meses de duração, devido as condições climáticas favoráveis para o plantio de feijão na região de Cáceres/MT.

Acrescenta que a partir do mês de novembro de 2015 a FAPEMAT instalou uma plataforma chamada de SigFapemat e para os projetos que foram contemplados com bolsas no Edital FAPEMAT no. 002 e 004/2015 se tornava obrigatório o cadastro na plataforma, bem como o acompanhamento de alterações e atualizações no sistema, além do envio de relatórios, enfim, todo o acompanhamento das bolsas e execução do projeto.

Defende que a ausência da percepção da bolsa comprometerá a conclusão do doutorado, realizado nos últimos 3 (três) anos, que é de suma importância para o desenvolvimento do feijão no Estado de Mato Grosso, bem como que não possui outra fonte de subsistência e/ou vínculo de emprego, de modo que não pode custear suas despesas, tampouco de suas pesquisas.

Ao final, arremata que quando da concessão da bolsa não foi informado acerca da necessidade de formalizar requerimento acerca da renovação da bolsa de estudo.

Sob tais argumentos, requereu a concessão da tutela recursal, para que seja determinado o restabelecimento da sua bolsa de estudos (doutorado). No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada e provimento do instrumento.

A antecipação da tutela recursal foi
deferida
pela relatora originária – Desa Antônia Siqueira Gonçalves-, no ID n. 1534537. Contra a decisão monocrática foi interposto

pelo Estado de Mato Grosso, recurso de agravo interno, que por sua vez, foi desprovido [ID n. 26809485]

Em seguida, o Estado, ora agravado, apresentou contraminuta, na qual rechaça as razões do instrumento, reiterando a legalidade do indeferimento do pedido de prorrogação da
bolsa de estudos de doutorado. Diz que
o agravante protocolou a solicitação 35 (trinta e cinco) dias, após o vencimento do termo, descumprindo exigência do edital, e afiança a impossibilidade de concessão de medida cautelar cujo objeto acarrete dispêndio de recursos pelo Estado, por afrontar disposição legal expressa (art. 1o da Lei 8.437/1992 c.c art. 7o, §2o da Lei 12.016/2009).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se por meio do Dr. Flavio Cezar Fachone, pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de restabelecer a bolsa de estudos do agravante [ID n. 39570471].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal perpetrado pelo P
residente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso – FAPEMAT
, que indeferiu o pedido administrativo aviado pelo impetrante de prorrogação da bolsa de estudos (doutorado) no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), objeto do Edital de Bolsas FAPEMAT no. 002/2015.

O impetrante requereu no
writ
a concessão da medida liminar objetivando o restabelecimento da bolsa de estudos, contudo, o
Juízo a quo
a indeferiu por não vislumbrar a probabilidade do direito, como se infere:

[...] Atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão liminar.

In casu
, a questão cinge-se na alegação do Impetrante de que não tinha conhecimento da necessidade de requerimento de renovação da bolsa de estudos para doutorado e que por ter feito a solicitação fora do prazo, sua prorrogação fora negada. Em que pese a bem formulada peça introdutória, não vislumbro neste momento a fumaça do bom direito. O impetrante traz a informação de que o prazo de vigência da bolsa seria de 48 (quarenta e oito) meses.

No entanto, o Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no País ou Exterior – Edital N. 002/2015 - FAPEMAT é claro em estipular a vigência de 24 (vinte e quatro) meses em sua cláusula segunda, iniciando em 01/09/2015 e encerrando em 31/08/2017. O item IV da Cláusula Segunda dispõe que: “
as bolsas de doutorado serão concedidas inicialmente por 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser estendidas por até 48 (quarenta e oito) meses, mediante solicitação de prorrogação enviada a FAPEMAT num prazo mínimo de 60 dias antes do encerramento da concessão.

No caso de bolsista com vínculo empregatício, também deve ser enviada a portaria ou documento que comprove que o mesmo continua afastado para qualificação no período de prorrogação solicitado”. Dessa forma, não merece acolhida a tese do impetrante de que não tinha conhecimento da necessidade de requerimento de prorrogação, uma vez que, como informado pelo próprio impetrante na inicial, o referido termo foi assinado por ele. ISTO POSTO, INDEFIRO o pedido liminar, por não vislumbrar o
fumus boni iuris.

Irresignado, insurge-se o impetrante, ora agravante. Advoga que

a ausência da percepção da bolsa comprometerá a conclusão do doutorado, realizado nos últimos 3 (três) anos, bem como que não possui outra fonte de subsistência e/ou vínculo de emprego, de modo que não pode custear suas despesas, tampouco de suas
pesquisas.

Ressai do conjunto fático-probatório que o agravante é estudante e está cursando Doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal pela Universidade Federal do Amazonas – Rede Bionorte, em parceria com a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, para o qual foi selecionado por meio do Edital de
Bolsas FAPEMAT no. 002/2015.

Constata-se que lhe foi concedida uma bolsa de estudos, conforme o Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa, pelo período inicial de 24 (vinte e quatro) meses, vigorando de 01/09/2015 até 31/08/2017 – Cláusula Segunda
, in litteris
:

IV – as bolsas de doutorado serão concedidas inicialmente por 24 meses, podendo ser estendidas por até 48 meses, mediante solicitação de prorrogação enviada a FAPEMAT num prazo mínimo de 60 dias antes do encerramento da concessão. No caso de bolsista com vínculo empregatício, também deve ser enviada a portaria ou documento que comprove que o mesmo continua afastado para qualificação no período de prorrogação solicitado. (...)
Id 1514178.

Da análise do referido contrato/termo, verifica-se a possibilidade de prorrogação do prazo da bolsa de doutorado por até 48 meses
“mediante solicitação de prorrogação enviada a FAPEMAT
num prazo mínimo de 60 dias antes do encerramento da concessão”
.

No entanto, o agravado indeferiu o pedido de prorrogação da bolsa, sob a única justificativa de que o agravante-bolsista não havia apresentado o requerimento administrativo no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias [Id 1514170], mantida por ocasião do indeferimento do pedido de reconsideração [Id 1514182].

Ocorre que, a interrupção da bolsa de estudos fundamentada tão somente na intempestividade do requerimento se mostra totalmente desprovida de razoabilidade, sobretudo ponderando
a importância da pesquisa realizada para o Estado de Mato Grosso, e os seus reflexos à coletividade [
declaração do orientador anexa – Id 1514159].

Como cediço, a razoabilidade ou proporcionalidade ampla consubstancia importante princípio constitucional, que veda, sobretudo, que a Administração Pública atue com excesso ou valha-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais, como se afigura no caso dos autos.

Além disso, o
não restabelecimento da bolsa ocasionaria a inviabilização de todo um trabalho que vem sendo executado desde 2015,
sem contar que colocaria em risco a própria obtenção da titulação,

uma vez que
seria praticamente impossível o desenvolvimento e conclusão do curso, pois o doutorando, ora agravante, não dispõe de vínculo empregatício e de renda financeira além da bolsa, para custear os estudos.

Por outro lado,
o restabelecimento da bolsa não acarretará prejuízos ao Estado, isso porque o valor vertido ao doutorando, já está dotado no orçamento prevendo inclusive a prorrogação da bolsa por até 48 (quarenta e oito) meses, de modo que se persistir o encerramento da bolsa neste derradeiro momento [quatro meses para conclusão do curso] seria um desperdício de todo o dinheiro investido pelo Poder Público, cujo prejuízo seria muito maior aos cofres públicos, até porque, sem a conclusão do mestrado, a pesquisa não poderá ser implementada.

É certo que não se pode desconsiderar a existência do princípio da vinculação ao edital, no entanto,

numa ponderação de valores postos em confronto, tal princípio deverá ser visto com certa cautela,

uma vez que o encerramento da bolsa de estudo, sem a conclusão do curso, alicerçado exclusivamente na intempestividade do pedido de prorrogação,

seria um desperdício de todo o dinheiro investido pelo Poder Público nas pesquisas, prevalecendo, nesse embate,
o

restabelecendo da bolsa de estudos, que privilegia o desenvolvimento econômico, o acesso à educação de qualidade, vetores que suplantam a mera pendência burocrática.

Assim, ante o exposto DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para o fim de restabelecer a bolsa de doutorando constante

do item IV, da

Cláusula Segunda do Edital de
Bolsas FAPEMAT no. 002/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020